Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-56.2022.8.11.0059
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001390-56.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UELIDA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 012.752.271-98 (RECORRENTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ELEVADAS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Contestação administrativa junto ao Procon que aponta a existência de vício do aparelho medidor que gerava valor acima do efetivamente consumido.

Alegação defensiva de cobranças em razão de leitura plurimensal, em que eram realizadas cobranças por média. Alegação que não se sustenta pelos valores apresentados.

Cobranças que foram levadas à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Dano moral caracterizado à vista da restrição de crédito imposta ao reclamante/recorrente.

Dano material que decorre da necessária pactuação de acordo de parcelamento junto à reclamada/recorrida com o fim de excluir seus dados do cadastro de inadimplentes.

Dano material apurado frente aos documentos carreados aos autos, bem assim, decotando-se que existiam valores a serem adimplidos pelas faturas contestadas.

Sentença que merece reforma para o fim de julgar procedente os pedidos formulados na exordial para o fim de alcançar a reparação por dano material e dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001390-56.2022.8.11.0059 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC c.c art. 20 da Lei no 9.099/95, reconheço os efeitos da revelia da parte Reclamada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial; extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em danos morais e materiais.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1001390-56.2022.8.11.0059 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

A alegação da parte recorrente é concorde com os elementos de prova constante dos autos, sendo consequência certa a desconstituição dos débitos.

Importa registrar no caso presente que a parte recorrida reconhece a falha no aparelho medidor, tal o que consta do documento que aportou aos autos (Id. no 177792250), em que se verifica que foi o “medidor reprovado em aferição, consumindo 6% a maior, faturas meses 12/2020, 01, 02 e 03/2021 retificadas.”.

Assim, ainda que sustente a parte recorrida que realizou a retificação das faturas contestadas pela parte recorrente, tal fato não restou comprovado nos autos, eis que a defesa ofertada pela recorrida trilha outro fundamento defensivo, sustentando que a cobrança é devida e não que houve a sua retificação.

Demais disso, a parte recorrida aduz que por se tratar de leitura plurimensal os valores cobrados decorrem da média, eis que não tendo a parte recorrente informado por meio hábil a leitura, resta a ela autorizada a realização da cobrança por média, podendo quando da próxima leitura realizar o ajuste necessário da cobrança, quer para cima, quer para baixo.

Ocorre que conforme se infere da documentação constante dos autos, tanto aquela juntada com a inicial, quanto aquela que instrui a petição de contestação, não se vislumbra possível que a média seja aquela apontada nas faturas objeto da demanda, eis que destoam por completo das demais cobranças, quer anteriores, quer posteriores ao período contestado.

É dizer, o cálculo da média deveria apontar valor semelhante àqueles que vinham sendo apresentados, todavia, a média acabou por afastar-se consideravelmente dos valores para os quais se baseou.

Ainda que se diga que entre o período das cobranças pela média e a cobrança decorrente da leitura tenha havido consumo exacerbado, a divergência de valores é ainda muito extremada.

Demais disso, não se tem notícia nos autos de que semelhante cobrança, diga-se, elevada, tornou a ocorrer, o que fortalece a tese decorrente do documento apresentado junto ao processo administrativo junto ao Procon, isto é, de que o aparelho medidor estava a realizar leituras acima do efetivamente consumido.

Assim, resta cogente reconhecer diante dos elementos de prova carreados aos autos, a verificação da falha na prestação do serviço, eis que de modo infundado houve a parte reclamante por realizar cobranças indevidas, as quais resultaram na inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

Ora, se trata de consequência imediata, uma vez que ao exigir valor elevado, para o qual a parte recorrente se contrapôs, inclusive por meio de demanda administrativa, acabou a parte recorrida por realizar a inscrição de seus dados em razão daqueles débitos, os quais agora se verifica serem ilegais.

Assim, uma vez tendo a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte recorrente em cadastros de proteção ao crédito por dívida indevida, resta configurado o dano moral, o qual na hipótese se caracteriza como dano
“in re ipsa”
, afastando a necessidade de comprovação do dano que advém da própria conduta.

Assim, caracterizada a ocorrência do dano moral se faz impositiva a quantificação da reparação civil dela decorrente.

O dano moral não possui critério objetivo de fixação da compensação, devendo o Juízo para o seu estabelecimento atentar-se para o grau da ofensa, a situação financeira do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, bem assim balizando-se para que a condenação não sejam aquém a ponto de não impor ao ofensor o caráter pedagógico da reprimenda, para que não torne a cometer o ilícito e nem extremamente elevado a ponto de conduzir o ofendido ao enriquecimento ilícito.

Nesse contexto e à vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo por suficiente a fixação da reparação por dano moral no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido pelo INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (CC, art. 405).

Quanto ao dano material, esse resta configurado na medida em que a parte recorrente se viu obrigada a realizar pagamento de débito que se mostrou indevido.

Ocorre, todavia, que o dano material, ao inverso do dano moral se caracteriza documentalmente, sendo reflexo de um abalo quantificável e materialmente comprovado.

No caso em exame, conquanto a pretensão indique o parcelamento realizado consistente em 12 prestações de R$122,53 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) não aportou aos autos a totalidade do comprovantes de pagamento, tendo advindo aos autos apenas a prova de 07, das 12 prestações.

Decorre, pois, que a somatória alcança o valor de R$857,71 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), valor esse que deverá ser restituído à parte recorrente a título de dano material.

Acrescente-se ainda o fato de que a devolução integral do valor pago resultaria na caracterização do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, porquanto a parte recorrente deixaria de realizar qualquer pagamento pelas faturas apuradas.

Assim, deverá a parte recorrida realizar o pagamento do valor de R$857,71 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento do montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido pelo INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (CC, art. 405)
a título de dano moral
e ao pagamento de R$857,71 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405),
a título de dano material
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios com forte na norma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023